Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por ausência de cumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial. O Juízo de origem determinou a juntada de procuração atualizada, com prazo de 15 dias, o qual transcorreu sem manifestação da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da não apresentação de documentos essenciais após determinação de emenda, deveria ser anulada por ausência de intimação pessoal do autor, com base na alegação de abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 321 do CPC, impõe o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 485, I e IV, do CPC.
4. A hipótese não configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, uma vez que se trata de descumprimento de ordem de emenda e não de inércia por mais de 30 dias em diligência processual.
5. O prazo para emenda é dilatório, podendo ser prorrogado mediante justificativa apresentada antes do seu término, o que não ocorreu nos autos.
6. A ausência de procuração atualizada compromete pressuposto de validade processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.
2. A hipótese de abandono da causa exige inércia por mais de 30 dias sem prática de ato processual e não se confunde com o descumprimento de determinação de saneamento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618822, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 07/10/2022; TJDFT, Acórdão 0719296-54.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 09/12/2021; TJDFT, Acórdão 0702828-17.2023.8.07.0012, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 18/09/2024.